Tribunal: TJES
Processo: 5000916-92.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-92.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRICIO DO NASCIMENTO REIS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA CADASTRAL REALIZADA POR SOLICITAÇÃO DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE, PROPRIEDADE OU AUTORIZAÇÃO DO TITULAR LEGÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA EM DESCOMPASSO COM HISTÓRICO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a regularização da titularidade da unidade consumidora, declarar a inexistência do débito referente à fatura de dezembro de 2025, no valor de R$ 431,90, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da alteração da titularidade da unidade consumidora nº 160806675, promovida pela recorrente em favor de terceiro (empresa Claro S/A), sem autorização do recorrido, bem como à consequente cobrança elevada decorrente da referida alteração cadastral.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido comprovou sua legítima posse do imóvel mediante contrato de locação, além de demonstrar que a unidade consumidora encontrava-se regularmente cadastrada em seu nome antes da alteração promovida pela concessionária.

Por sua vez, a própria recorrente admite que a alteração de titularidade foi realizada com base exclusivamente em solicitação encaminhada pela empresa Claro S/A através de canal institucional de “Grandes Clientes”, sem apresentar qualquer documentação comprobatória de vínculo jurídico da solicitante com o imóvel, tampouco autorização do então titular cadastrado.

Tal circunstância evidencia manifesta falha na prestação do serviço.

Embora a recorrente sustente que atuou em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, referida norma não afasta o dever de cautela da concessionária na gestão de seus cadastros e na validação mínima da legitimidade de solicitações potencialmente lesivas a terceiros.

A interpretação conferida pela recorrente à norma regulatória, no sentido de que bastaria solicitação formal de pessoa jurídica para alteração de titularidade, independentemente de qualquer comprovação de vínculo com a unidade consumidora, não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, segurança do serviço e proteção do consumidor.

Admitir tal tese equivaleria a autorizar que qualquer pessoa jurídica pudesse assumir unilateralmente a titularidade de unidade consumidora alheia, sem autorização, sem prova de posse e sem qualquer mecanismo de verificação, hipótese manifestamente incompatível com a segurança jurídica.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados por falhas em seus procedimentos internos de controle.

No caso concreto, a alteração indevida da titularidade gerou cobrança anormal e desproporcional ao recorrido, no valor de R$ 431,90, quantia que destoa substancialmente de seu histórico de consumo mensal, circunstância apta a evidenciar o prejuízo material suportado.

Quanto aos danos morais, igualmente correta a sentença.
A indevida retirada da titularidade da unidade consumidora do recorrido, somada à imputação de débito expressivo e risco concreto de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão extrapatrimonial indenizável.
O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, razão para reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)